Tribunal: TJBA
Processo: 0576298-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 0576298-31.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ARNOBIO BISPO MATOS e outros (13) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos agravados, afastando a prescrição de fundo de direito e, com base no § 4º do art. 1013 do CPC, julgando improcedente o pedido inicial, sem proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando há provimento parcial do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, conforme estabelece o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Em conformidade com a tese firmada pelo STJ, em caso de provimento total ou parcial do recurso, mesmo que mínima a alteração do resultado ou limitada a consectários da condenação, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais. 5. No caso concreto, houve provimento parcial do recurso de apelação dos agravados, sendo afastada a prescrição e, com base no § 4º do art. 1013 do CPC, julgado improcedente o pedido, o que impede a aplicação do dispositivo legal invocado. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC quando há provimento parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, conforme estabelece o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno em apelação cível nº 0576298-31.2018.8.05.0001, em que figura, como agravante, ESTADO DA BAHIA e, como agravados, ROMENIL BOMFIM DOS ANJOS e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.